Tribunal: TJES
Processo: 5010963-42.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010963-42.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STELLANIL BRITTO PONTES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010963-42.2022.8.08.0024

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrido:
STELLANIL BRITTO PONTES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ERRO SOBRE PRODUTO. CONSUMIDORA IDOSA, HIPERVULNERÁVEL, QUE CONTRATOU CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, ACREDITANDO SE TRATAR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, DO ART. 27, DO CDC, APLICÁVEL À REPARAÇÃO DO DANO. A ABUSIVIDADE, NA SEARA CONSUMERISTA, CONTAMINA AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE NULIDADE ABSOLUTA (ART. 51, DO CDC), LOGO, INSUSCETÍVEL A PRAZO DECADENCIAL PARA SUA DECLARAÇÃO. METODOLOGIA CONTRATUAL QUE INDUZ O CONSUMIDOR A ERRO SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA, BASEADA NAS INFORMAÇÕES SOBRE O CONSIGNADO COMUM, DE QUE AS PARCELAS ABATIDAS EM FOLHA AMORTIZEM PROGRESSIVAMENTE O DÉBITO, QUITANDO-O EM PRAZO PRÉ-DEFINIDO. CASO CONCRETO EM QUE O DESCONTO MÍNIMO DO VALOR DA FATURA, CORRESPONDENTE AO LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL, ACARRETA AMORTIZAÇÃO PRATICAMENTE NEGATIVA, ETERNIZANDO O DÉBITO. ANÁLISE DAS FATURAS ANEXADAS AOS AUTOS QUE PATENTEIA A ONEROSIDADE EXCESSIVA. CIRCUNST NCIA, ADEMAIS, VERIFICÁVEL COM O EMPREGO DE FERRAMENTAS PÚBLICAS, TAIS COMO A CALCULADORA DO CIDADÃO DO BACEN E AS PLANILHAS DE AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE DO SÍTIO “DRCALC”. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ABUSIVIDADE QUE, NO CASO EM ANÁLISE, CONTAMINA TODA A AVENÇA, JÁ QUE A CONVOLAÇÃO EM CONSIGNADO COMUM, MANTIDOS OS ENCARGOS E LIMITES AJUSTADOS, NÃO IMPEDIRIA A LESÃO AO CONSUMIDOR. REGRESSO AO STATUS QUO ANTE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECORRENTE NÃO APRESENTOU FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. DANO MORAL NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 DENTRO DOS PAR METROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS CUSTAS PROCESSUAIS E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 20% SOB A CONDENAÇÃO E, NÃO HAVENDO, SOB O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.